Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800667-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: NILSON DE SOUSA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 05 de março de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
NILSON DE SOUSA SOUZA
, acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
tendo em vista que a prisão temporária estaria desfundamentada, bem como não há indícios do seu envolvimento no crime. Por fim, requereu a concessão de liminar para revogar a prisão temporária com a imposição de medidas cautelares diversas a prisão.

A limiar foi indeferida (ID nº 2689827), após foram prestadas as informações da autoridade inquinada coatora (ID nº 2713256). O Ministério Público opinou pela denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que foi proferida decisão pelo juízo singular, em 13/02/2020, revogando a custódia do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o competente alvará de soltura para que o acusado responda ao processo em liberdade.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA),
03 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 09/03/2020